Tribunal: TJES
Processo: 5008198-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008198-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO DIAS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008198-21.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: HUMBERTO DIAS

RECORRIDA
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA POR VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. APONTAMENTO CRIMINAL. AUTONOMIA CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTRADITÓRIO OFERTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor, motorista de aplicativo, alega bloqueio indevido de sua conta sob o fundamento de existência de apontamentos criminais. Aduz que exercia regularmente a atividade, com elevado número de viagens realizadas e avaliações positivas, auferindo renda mensal média destinada ao custeio de tratamento médico de seu filho.

Sustenta assim, que o bloqueio foi arbitrário, por inexistirem antecedentes criminais, e que buscou solução administrativa e junto ao PROCON, sem êxito. Pede nestes termos, a sua reativação na plataforma da UBER, lucros cessantes, e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o Autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar responsabilidade da Requerida, considerando a posterior reativação de sua conta na plataforma com o ingresso da ação; (ii) saber se o bloqueio temporário do cadastro do motorista, fundado em verificação de segurança e em cláusulas contratuais, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

Do mérito. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

As razões recursais, com efeito, não são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo considerando que a relação jurídica entre motorista de aplicativo e empresa administradora da plataforma possui natureza civil e deve ser regida à luz dos arts. 421 e 473 do Código Civil. Nesse contexto, a ré enquanto empresa privada, goza de autonomia para criar as regras de ativação ou desativação dos motoristas cadastrados na plataforma, com legitimidade para realizar verificações periódicas de segurança e suspender ou bloquear perfis que não atendam às suas políticas internas, especialmente para resguardar usuários e o próprio funcionamento do serviço.

Pela documentação carreadas aos autos, é possível aferir que de fato o Requerente já respondeu a processo criminal, ainda que arquivado, de modo que não se revela abusiva a adoção de medidas preventivas pela empresa, sobretudo quando assegurada a possibilidade de revisão administrativa.
In casu
, o Autor foi notificado pela plataforma requerida para apresentar documentos com o objetivo de analisar o apontamento encontrado pelo seu sistema com relação ao processo 0025262-42.2019.8.08.0048 (
prints
colacionados em defesa). A propósito, como observado pelo Juízo sentenciante há ainda o processo criminal de nº 0010963-85.2004.8.08.0048, conforme evidencia a própria documentação apresentada pelo Autor aos autos (ID 64935643) Ocorre que embora instado a se manifestar e apresentar a documentação perquirida pela Ré (certidão atualizada de objeto e pé), não o fez, ou pelo menos não produziu nenhuma prova nesse sentido nos autos, demonstrando

a existência de contraditório em âmbito administrativo, cabendo, portanto, ao Autor apresentar a documentação necessária para revisão da medida.

Assim, a posterior reativação do cadastro, após análise dos documentos apresentados em Juízo, evidencia a observância do contraditório no âmbito privado, sem caracterizar qualquer ilicitude como bem fundamentado pelo Juízo de Origem, vez que amparado no seu exercício regular de direito, de modo que irretocável a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), porquanto se reconhece que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)